Tribunal: STF
Processo: RHC 210281
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Min. JOEL ILAN PACIORNIK, no AgRg no Habeas Corpus 695.236/MS.



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado, em segunda instância, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, regime fechado, além do pagamento de 660 (seiscentos) dias-multa, no piso, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (Isto porque, segundo a denúncia, "Paulo Henrique Ferregato, em associação com outras pessoas não identificadas, foi surpreendido transportando e ocultando o entorpecente popularmente conhecido como cocaína, droga esta que foi apreendida dividida em vários sacos e pesando no total 268,1 Kg [...], sendo, portanto, proibida em todo território nacional.").



    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, requerendo, em linhas gerais, "a fixação do regime prisional inicial semiaberto, aduzindo, em síntese, que a fixação do fechado está baseado em fundamentação inidônea.".



    No Superior Tribunal de Justiça, a liminar foi indeferida. No mérito, o Relator, Min. JOEL ILAN PACIORNIK, em decisão monocrática, não conheceu do writ. 



    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 695.236/MS, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, o qual, por unanimidade, negou provimento, conforme a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL. REPRIMENDA FINAL SUPERIOR A 4 ANOS E PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANTIDO O REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Considerando a reprimenda final superior a 4 anos e a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mostra-se correta a fixação do regime inicial fechado. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, em síntese, que "não há motivo legal que determine a manutenção do réu em regime mais gravoso de cumprimento de pena, sendo imperioso, nos termos do artigo 33 do Código Penal, a fixação de regime SEMIABERTO para cumprimento dela.".



    Requer, portanto, "a concessão de LIMINAR para o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, tendo em vista que atualmente cumpre em regime fechado; No mérito, seja finalmente fixado o regime inicial SEMIABERTO para cumprimento de pena, já que perfeitamente cabível ao caso dos autos.". 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a modificação do regime prisional do ora recorrente para o semiaberto, nos seguintes termos:



    [...]



    O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pela agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. Isso porque a fixação da pena-base acima do mínimo (fls. 21 e 28) e o quantum da pena, superior a 4 anos, justificam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33 c/c o art. 59, ambos do Código Penal.



    Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.



    De fato, a dosimetria da pena (e também a escolha do regime prisional) está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).



    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que o regime fechado encontra-se adequado, porquanto estipulado nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    Nesse sentido, decidiu o Juízo de primeira instância: 



    [...]



    DOSIMETRIA DA PENA.



    As circunstâncias judiciais do artigo 59 não prejudicam totalmente o réu. A culpabilidade é a própria da espécie. As circunstâncias e consequências do crime, na qual se englobam a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, o prejudicam, diante da quantidade de droga apreendida. Não registra antecedentes. Com fundamento no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, a pena-base fica fixada no mínimo legal, 06 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 660 dias-multa. 



    Não existem atenuantes ou agravantes. 



    Incide na espécie a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei n.º 11.343/2006, conforme fundamentação supra, já que o réu não é reincidente e não se dedica a atividade criminosas impondo-se a redução no percentual máximo (2/3), atento as circunstâncias judiciais, ficando a pena definitiva em 02 anos e 02 meses de reclusão e 220 dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo.



    O regime inicial de cumprimento é o fechado, atento ao disposto no §1º do artigo 2º da Lei 8.072/90, com as alterações da Lei n. 11.464/2007.



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul assim decidiu: 



    [...]



    Neste caminho, passo a nova dosimetria da pena. 



    Assim. Mantida a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa e diante da ausência de circunstâncias modificadoras da reprimenda. torno-a definitiva neste patamar, fixando o dia-multa em 1(30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos. 



    Finalmente, acolho o pleito ministerial de revogação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos concedida ao acusado. 



    Isso porque o crime de tráfico de drogas não comporta substituição da pena restritiva de liberdade, nos termos do art. 44, III, do Código Penal, pois seus motivos e circunstâncias indicam que a medida não é suficiente até porque taxado de hediondo, e a Lei n.° 11.143/06 veda o benefício. 



    Ademais, ainda na vigência da legislação anterior havia a proibição em se conceder referida benesse por se tratar de crime hediondo porquanto evidente contrassenso reconhecer a hediondez do crime e, ao mesmo tempo. Considerá-lo brando a tal pomo de garantir aos condenados a substituição da reprimenda corporal pelas denominadas "penas alternativas”. 



    Acerca do assunto, não discrepa a jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça: 



    -Em vista das consequências nefastas produzidas pelo tráfico de drogas e considerando-se os motivos as circunstâncias que o cercam, reputa-se corno que a substituição da pena não será suficiente para a reprimenda do crime” 



    –Em se tratando de crime equiparado a hediondo, deve ser afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mormente pelo fato de que o art. 44 da nova lei de Drogas (Lei n 11.343/06) agora expressamente veda a conversão de suas penas em restritivas direitos." 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO para o fim de excluir da reprimenda imposta ao acusado PAULO HENRIQUE FERREGATO a aplicação do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06 bem como para afastar a benesse da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; determinando seu imediato encarceramento.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º, do art. 33, do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Deste modo, não prospera o presente Recurso Ordinário.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente